Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709891-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: WEMERSON JUNIO SOARES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA, advogado constituído, com OAB/DF no 64.215, em favor de WEMERSON JUNIO SOARES GOMES, preso desde 16/3/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 100/101). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada carece de fundamentação concreta e idônea. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, filho menor de 4 (quatro) anos que dele depende financeiramente, além de trabalhar como entregador autônomo de encomendas do Mercado Livre, Shopee, etc. Por fim, sustenta haver violação ao princípio da proporcionalidade e ser aplicável ao caso outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 258/2023 - 17a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.901/2023 - 12a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 127/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 55.301/2023 (fls. 15/58). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante: “(...) por volta das 19h00min, quando realizavam patrulhamento na área da CNF 01, defronte à Escola Classe 27, visualizou um FIAT/FIORINO, cor branca, placa OBU3G44, parado defronte a um prédio ali existente. Considerando a informação prévia de que um veículo com as mesmas características havia participado de um FURTO À RESIDÊNCIA, em Taguatinga Norte, mais precisamente na QNF 10, Lote 02, Apt. 201, resolveu abordar o veículo e seu motorista. O motorista identificou-se como sendo a pessoa de WEMERSON JUNIO SOARES GOMES. Indagado se havia alguma coisa ilícita no automóvel, WEMERSON disse que ''havia algumas coisas no console''. Diante disso, realizaram uma busca no interior do automóvel, sendo encontrado, no console central, dentro de uma sacola de papel, uma sacola de plástico, do tipo ''ziplock'', contendo em seu interior aproximadamente 300 (trezentos) comprimidos de MDMA, vulgarmente conhecida por ''ecstasy'', além da quantia de R$ 150,00 e dois aparelhos celulares e um apple watch. Sobre a origem e destino dos comprimidos, WEMERSON disse que havia recebido a quantia de R$ 80,00 da pessoa de SERGIO DE TAL, para buscar as citadas drogas no Recanto das Emas e entrega-las para ele na Praça Pública da CNF. Sérgio, por sua vez, repassaria a droga para um terceiro juntamente com a droga que também estaria portando.” (fl. 56). Com efeito, a apreensão de 310 (trezentos e dez) comprimidos de “ecstasy” com o paciente, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 33/41). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 100/101): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No caso em tela, o contexto do flagrante sugere, ainda que em juízo inicial, que os autuados se encontram inseridos em mecanismo de transporte frequente de substâncias entorpecentes para posterior revenda, inclusive tendo sido apreendida quantidade considerável de comprimidos consigo. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei (...) Quanto a WANDERSON, embora tenha também atuação lícita, bem como filho pequeno, haja vista que tal conjuntura não teriam impedido a atividade na qual foi flagrado, bem como que não há demonstração da impossibilidade de a menor – com quem não reside – ser cuidada por outros familiares. De se ressaltar que o contexto da apreensão indica, inicialmente, possível participação em organização criminosa, o que impediria o privilégio sustentado pela defesa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que o paciente não integra associação criminosa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de março de 2023 18:10:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora